Tribunal: TJDFT
Processo: 0731718-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0731718-38.2019.8.07.0001 APELANTE: METROFILE DE BRASILIA - GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQUIVOS LTDA. APELADO: RENATA TEIXEIRA TAIANA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por Metrolife de Brasília – Gerenciamento e Logística de Arquivos Ltda. contra a r. sentença Id. 22463254, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Conhecimento ajuizada por Renata Teixeira Taiana. Nas razões recursais Id. 22463270, dentre outras, a Apelante requer a concessão de justiça gratuita, sob o argumento de que está submetida ao regime de recuperação judicial, conforme decisão proferida nos autos do Processo n. 0000646-83.2012.8.26.0068, em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Barueri-SP, e, por esta razão, não dispõe de recursos para o pagamento das custas processuais, especialmente em decorrência da crise econômica provocada pela Covid – 19. Sem preparo, ante ao pedido da gratuidade de justiça. Decido. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Dispõe, ainda o artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil, que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Todavia, para obter o benefício deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Na espécie, por se tratar de entidade de direito privado, impõe-se a demonstração de situação de miserabilidade jurídica, que deverá ser evidenciada por meio de documentos que comprovem que o pagamento das despesas processuais importará prejuízo à manutenção das suas atividades, nos termos do Enunciado n° 481 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, não sendo suficiente a mera afirmação de que não está em condições de pagar as despesas do processo. Verifica-se que a Apelante, embora em recuperação judicial, não trouxe aos autos documento capaz de comprovar sua total incapacidade de custear as despesas processuais, de módico valor. O documento Id. 22463271 mostra que a recuperação judicial foi ajuizada em 13.1.2012, sete anos antes da pandemia provocada pela Covid -19, e, atualmente, encontra-se em fase de verificação de créditos remanescentes. Logo, não se coaduna com a afirmação de que a Recorrente não dispõe de recursos para o pagamento das custas processuais em razão de crise provocada pela pandemia da Covid-19 Acrescento que o mero fato de a pessoa jurídica encontrar-se em recuperação judicial não conduz à presunção de pobreza e insuficiência total de recursos e, portanto, não autoriza a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Tal entendimento vem sendo observado em sucessivos julgamentos do Supremo Tribunal Federal, a saber, AI 716294 ED, Relator Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, julgado em 31.3.2009 - AI 584.469/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence - AI 562.364/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes – RE 426.450/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa - RE 450.448/SP, Rel. Min. Carlos Britto. No mesmo sentido, é a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO - NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PREPARO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL - INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS - AUSÊNCIA DE PROVAS - NEGOU-SE PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. 1. Para que a pessoa jurídica obtenha os benefícios da gratuidade da justiça deve ela comprovar insuficiência de recursos financeiros para arcar com as custas e despesas do processo (CPC/15 98 e CF/88 5o LXXIV). Precedente da Corte Especial do C. STJ. 2. O fato de o banco estar em liquidação extrajudicial, por si só, não caracteriza sua necessidade de litigar sob o pálio da assistência judiciária gratuita. 3. Se a parte não recolhe o preparo do recurso no ato de sua interposição nem no prazo que lhe foi concedido para tanto e não sendo concedidos a ela os benefícios da gratuidade da justiça, não é possível conhecer do agravo de instrumento por ela interposto (CPC/15 1.007). 4. Negou-se provimento ao agravo interno interposto pela autora.” (Acórdão n.975003, 20160020030013AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 25/10/2016. Pág.: 1629/1642) “APELAÇÃO. CIVIL. REVISIONAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. GRATUIDADE DE PESSOA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. FUNDAMENTO INSUFICIENTE. SEM DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PREPAROS RECOLHIDOS. PRECLUSÃO LÓGICA. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. DEVIDA. ART. 5o DA MP 2170-36. APLICABILIDADE. RE 592377. JULGAMENTO PELA CONSTITUCIONALIDADE. ADI 2.316-1. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. TARIFAS ADMINISTRATIVAS A TÍTULO GENÉRICO. COBRANÇA ABUSIVA. OFENSA AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. ARTS. 4o E 6o, III, DO CDC. INDICAÇÃO DOS FATOS GERADORES. EXIGÊNCIA DAS RESOLUÇÕES 3.919/2010 E 3.954/2011 DO BACEN.CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO VALOR DA RESTITUIÇÃO. NECESSIDADE. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 21 DO CPC. 1. Cuida-se de recursos de apelação interpostos contra sentença proferida, em ação revisional, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando indevida a cobrança de tarifas administrativas feitas a título genérico em contratos de empréstimos bancários. 2. A concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas prescinde de prévia demonstração da situação de hipossuficiência financeira. 2.1. Súmula n°. 481: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." 2.2. O fato de o banco demandado encontrar-se em regime de liquidação não basta para configurar estado de miserabilidade judiciária, a ponto de impossibilitar o pagamento de despesas processuais. 2.3. No caso, além de não demonstrada a carência de receita para o pagamento das custas e honorários advocatícios, a questão da gratuidade restou fulminada pela preclusão, visto que o litigante efetivou o preparo do presente recurso. 3. É permitida a cobrança de juros capitalizados mensalmente nos contratos de empréstimo bancário, por força do art. 5o da Medida Provisória 2.170-36/2001. 3.1. O Supremo posicionou-se pela constitucionalidade da referida MP, no recente julgamento do RE n°. 592377, com repercussão geral reconhecida. 3.2. A declaração de inconstitucionalidade "incidenter tantum" pelo TJDFT não vincula os órgãos fracionados, máxime quando a matéria ainda está pendente de julgamento na ADI 2316, devendo prevalecer a presunção de compatibilidade com o texto constitucional até o pronunciamento definitivo do STF. 3.3. "O uso da Tabela Price não implica, necessariamente, anatocismo e não há qualquer restrição legal ao uso desta forma de amortização, que deve ser mantida quando regularmente pactuada" (TJDFT, 20090111141862APC, 5a Turma Cível, DJ 09/04/2012 p. 259). 4. A cobrança contratual de "tarifas" a título genérico e sem a indicação dos fatos geradores da despesa importa em oneração abusiva, pois ofende o direito do consumidor à informação clara e adequada (arts 4o e 6o, III, do CDC) 4.1. A indicação específica dos ônus contratuais, com a expressa menção das origens dos débitos administrativos, é exigência estabelecida na anterior Resolução no. 3919/2010 e na atual Res. no. 3.954/2011, ambas do BACEN. 4.2. "Não cabe a estipulação de ressarcimento de serviço prestado por terceiro, compreendido em sua forma genérica, diante da vedação estabelecida na Resolução 3954/2011, sobretudo quanto não especificado o fato gerador e a cobrança se revelar genérica. (20120111171302APC, Relator: J.J. Costa Carvalho, 2a Turma Cível, DJE: 5. Mantido o dever de restituição das tarifas declaradas nulas, deve o montante sofrer reparação no valor, uma vez que houve equívoco no somatório dos valores pagos pelo consumidor. 6. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídas as custas processuais e compensados os honorários advocatícios, nos termos do art. 21 do CPC. 7. Apelo do réu improvido. Apelo do autor parcialmente provido.” (Acórdão n.914804, 20140111341095APC, Relator: JOÃO EGMONT, Revisor: LEILA ARLANCH, 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/12/2015, Publicado no DJE: 03/02/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL E CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO PROCESSUAL CIVIL DE 1973. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOAL JURÍDICA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO. 1. Considerando que a situação jurídica foi consolidada na vigência da lei anterior, está-se diante de um direito subjetivo-processual adquirido. Logo, a hipótese dos autos deve ser disciplinada pelas regras previstas no CPC de 1973, impedindo, in casu, a retroatividade das disposições do Novo diploma processual. 2. Na linha da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (Súmula no 481), a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da justiça gratuita se "demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 3. Em se tratando de entidade de direito privado - com ou sem fins lucrativos -, impõe-se-lhe, para efeito de acesso ao benefício da gratuidade, o ônus de comprovar a sua alegada incapacidade financeira (RT 787/359 - RT 806/129 - RT 833/264 - RF 343/364), não sendo suficiente, portanto, a mera afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios. 4. O fato de a seguradora se encontrar em liquidação extrajudicial, por si só, não enseja a presunção de sua pobreza, para fins de deferimento da gratuidade de justiça, mormente quando não há no caderno processual elementos hábeis a confirmar a alegada impossibilidade. 5. Negou-se provimento ao apelo.” (Acórdão n.957680, 20160110030696APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2016, Publicado no DJE: 24/08/2016. Pág.: 158/168) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. Intime-se a Apelante para que recolha o preparo, no prazo de 48 horas, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de janeiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora